Tribunal: TJSP
Processo: 0001335-09.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR DUAS VEZES (CP, ART. 299, CAPUT, C.C. O ART. 69) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ACENANDO COM ATIPICIDADE DO FATO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU APLICAÇÃO SOMENTE DE MULTA.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR DUAS VEZES (CP, ART. 299, CAPUT, C.C. O ART. 69) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM FRAGILIDADE PROBATÓRIA E ACENANDO COM ATIPICIDADE DO FATO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU APLICAÇÃO SOMENTE DE MULTA.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – INSERÇÃO PELO RÉU DE DECLARAÇÃO FALSA, EM RECURSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E EM DECLARAÇÃO QUE O INSTRUIU, COM O FIM DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE – ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO EM JUÍZO CORROBORADA PELO RESTANTE DA PROVA ORAL COLHIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES, INVIAVEL A APLICAÇÃO DO 'PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA' – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO TRIFÁSICO – REGIME INICIAL BRANDO FIXADO, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO E SE MOSTRANDO INADMISSÍVEL A FIXAÇÃO ISOLADA DE PENA DE MULTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.